Tribunal: STF
Processo: RE 93876
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
FALÊNCIA. CRÉDITO HABILITADO ANTES DO VENCIMENTO DA DIVIDA EM FACE
DA QUEBRA DA MUTUARIA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONVENCIONAL.
INCIDENCIA DO ART-25, PAR-3., DA LEI DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR DO CRÉDITO O
MENCIONADO ACRÉSCIMO.